Tribunal: STF
Processo: HC 210680
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 16.507/2022.



    Trata-se de agravo regimental interposto por Júlio Erlan Oliveira Silva contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que negado provimento ao agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    O Agravante, em síntese, insiste na possibilidade de conhecimento do writ ante flagrante constrangimento ilegal. Reitera a tese de que imprescindível a audiência de justificação nas hipóteses de regressão de regime prisional. Reafirma preenchidos os requisitos para a concessão da progressão de regime. Pleiteia a afetação do julgamento ao Plenário. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 67).



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste “agravo regimental para o Plenário”, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. Além disso, fixada a competência da 1ª Turma para julgar recursos e demais incidentes manejados no bojo do presente writ, nos termos do art. 10 do RISTF - “a Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores”. 



    Verifico que o Agravante, ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente “agravo regimental para o Plenário”. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula nº 281/STF). O agravo de instrumento contra a não admissão de extraordinário tem objeto específico, a saber, assegurar-lhe o trânsito. Não pode ser transformado em habeas corpus com vista ao exame da legalidade da condenação criminal. O princípio da fungibilidade dos recursos não vai a tanto, sendo de destacar que o habeas corpus é ação constitucional, não ostentando, pois, a natureza jurídica de recurso. As teses levantadas pelo recorrente, de atipicidade de conduta, demandam demonstração e argumentação aprofundada, de todo inviável convertê-las em objeto de habeas corpus de ofício, cuja concessão exige manifesta ilegalidade. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 760.088 ED/PR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.4.2012). 



    “RECURSO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade consta implicitamente do Código de Processo Civil - artigo 250 - e expressamente do Código de Processo Penal - artigo 579. Descabe empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou negativa de seqüência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de segurança. PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA - EXAME. O exame da prescrição da pretensão punitiva há de se fazer a partir de elementos próprios revelados no processo a que responde o acusado, e não em autos formados, objetivando o processamento de extraordinário” (AI 504.598 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 17.12.2004).



    Ante o exposto, não conheço da Petição STF 16.507/2022 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 16 de março de 2022.



     



Ministra Rosa Weber 



Relatora